Tribunal: TJMT
Processo: 1015803-53.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015803-53.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUIZO A QUO – MULTA PROCON - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E MULTA EXCESSIVA -
AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR A NULIDADE DO ATO E À
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – PENALIDADE MANTIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar sua nulidade e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal no 1015803-53.2019.8.11.0003 ajuizado pela apelante e a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

Nas razões recursais, sustenta a apelante a nulidade da multa aplicada pelo Procon, ante a desconformidade dos elementos, do motivo e da finalidade do ato administrativo.

Sustenta que o valor da multa aplicada é excessivo e não observou a razoabilidade e a proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, para
“declarar a nulidade do ato administrativo de aplicação de pena de multa à apelante ou, subsidiariamente, para minorar o valor, em razão da evidente desproporcionalidade e irrazoabilidade, bem como a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso (ID
72983022
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES
ajuizou Embargos à Execução Fiscal no 1015803-53.2019.8.11.0003
,
visando a nulidade do Processo Administrativo no 0114-002.902-0, que resultou na aplicação de multa pelo Procon Estadual no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ante a inobservância do Código de Defesa do Consumidor.

Em 10/08/2020, os embargos foram julgados improcedentes pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Sustenta a apelante, a nulidade da multa aplicada pelo Procon Estadual, ante a desconformidade dos elementos, do motivo e da finalidade processo administrativo, bem como a desproporcionalidade e razoabilidade na multa aplicada.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Soma-se a isso, a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade de que se revestem os atos administrativos, que tem por fundamento a primazia do interesse público.

Em que pese não se tratar de presunção absoluta, a desconstituição reclama provas incontroversas em sentido contrário.

In casu
, não há que falar nulidade do processo administrativo e nem na possibilidade de redução da multa aplicada, considerando a escassez do conjunto probatório nos Embargos à Execução.

Cabia ao embargante trazer aos autos cópia integral do procedimento administrativo, que culminou na multa objeto da ação de execução. Documento esse imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelado, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Considerando que a apelante saiu vencida no presente recursos, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:a

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Com efeito
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021